Tribunal: TJDFT
Processo: 0723362-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ORDEM DEMOLITÓRIA. ARINE. SETOR “PONTE DE TERRA”. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. AUTOTUTELA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Na presente hipótese a recorrente pretende obstar ato demolitório a ser praticado pelo Distrito Federal em Área de Regularização de Interesse Específico (ARINE).

2. O Código de Edificações do Distrito Federal (Lei local no 2.105/1998) prevê que a construção em área urbana ou rural deve ser precedida do respectivo licenciamento expedido pelo Poder Público.

3. A Administração Pública deve, no exercício de seu poder de império, coibir edificações irregulares, tomando as medidas estabelecidas no art. 178, § 1o, da Lei no 2.105/1998. 3.1. Sabe-se que as demolições procedidas pelo Distrito Federal não têm ocorrido, na prática somente em situações de risco à coletividade ou em situações de flagrância. Ao contrário, a Administração Pública tem promovido também a demolição de construções irregulares, inclusive de imóveis residenciais construídos há vários anos, de forma abrupta e imediata sem promover a notificação dos eventuais interessados, em evidente afronta ao princípio do devido processo legal (art. 5o, inc. LIV) da Constituição Federal e dos artigos 2o, parágrafo único, incisos VIII e IX, e 3o, incisos II e III, da Lei no 9.784/1999. Essa situação, por certo, afronta os direitos fundamentais dos ocupantes, que em diversas ocasiões sequer têm oportunidade de apresentar defesa prévia com o objetivo de suscitar as questões que eventualmente salvaguardam o direito à moradia, em seus diversos matizes bem como para resguardar a própria inviolabilidade residencial.

4. No caso dos autos, é legítima a pretensão deduzida para que o “DF Legal” se abstenha de promover atos de demolição até que possibilite, pelos ocupantes, o devido processo legal no âmbito administrativo.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido.